Tribunal: TJES
Processo: 5013156-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013156-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO CORREA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, no qual se alegava nulidade de reconhecimento fotográfico e ilegalidade da prisão preventiva.

2.
A defesa sustenta omissão quanto à análise de prova documental (boletim de ocorrência), que indicaria incerteza da vítima no reconhecimento do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar suposta prova pré-constituída acerca da fragilidade do reconhecimento fotográfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 620 do CPP.

5. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou adequadamente a matéria relativa ao reconhecimento fotográfico e à legalidade da prisão preventiva.

6. A alegação da defesa evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos aclaratórios.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
Nº
5013156-97.2025.8.08.0000

EM
BARGANTE
:
CARLOS EDUARDO CORREA CARVALHO

EM
BARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a defesa

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
d
enegou a ordem

requerida
(ID
17591106
).

A

defesa aduz
que o acórdão foi omisso quanto à prova documental pré-constituída, especialmente o Boletim Unificado nº 55279638, que revela a expressa incerteza da vítima, que afirmou ser o paciente “muito parecido”, mas “sem ter certeza”.

Almeja,

portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do julgado
(ID
17
675969
).

Contrarrazões
pelo
des
provimento dos aclaratórios
(ID
18682335
).

Pois bem.

Em conformidade com
o art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

"(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento."

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que "
os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso."
Já o §2º prevê que
"e não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento."

Fixadas tais premissas, destaco que
os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,

exatamente o que propõe
o
embargante, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às
suas
pretensões.

N
o caso
,
constou n
o

julgamento
do
writ,

no que interessa à análise d
o presente recurso
,
especialmente quanto
à

omissão
,

que
a decisão que
manteve a
prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada:

"(...) Constato que a resposta à acusação limitou-se a requerer a absolvição sumária por inépcia da denúncia, alegando que o fato é atípico, tendo em vista que se baseia, exclusivamente, em um suposto reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Ledilson Machado Lopes.

Não há de se falar em atipicidade da conduta, eis que a testemunha presencial afirmou, em depoimento na esfera policial, que o denunciado tem tatuagem no rosto, próximo a sobrancelha, o que corrobora com a foto juntada nos autos, oportunidade em que o reconheceu.

A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é a de que
‘as disposições contidas no art. 226, do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei.’

É de se destacar que a denúncia está perfeita quanto ao seu aspecto formal, uma vez que narrou os fatos principais, individualizando a conduta do réu, estando presentes ainda, as condições específicas de procedibilidade e os pressupostos processuais, preenchendo, assim, os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Isto posto,
REJEITO

a preliminar arguida.

(
...)."

N
a sequência, destaquei que a
prisão
preventiva
se mostra cabível,
já que o paciente
está sendo investigado, a título de dolo,
não apenas
pela prática de
roubo,
mas por
porte de arma

e
tráfico de drogas
, delito
s
cuja
s
pena
s
máxima
s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Nesse
diapasão,
não há que se falar em omissão no julga
do
,
tampouco em
ausência de justa causa para a ação penal,
sendo clara a tentativa da defesa de rediscutir a matéria.

E c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a
rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.”

2

Diante do exposto,

CONHEÇO DO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
N
EGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 13ª ed., vol.3, juspodium, 2016, pag. 249-255.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.